Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-55.2021.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000981-55.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORAH ANDRADE CAMARGO - CPF: 031.245.031-12 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC -

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE 32 (TRINTA E DUAS) RESTRIÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 133000366, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade do comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. 133000379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, referente a débito

no valor de
R$
924,66 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)
,
que afirma desconhecer.

Ainda, afirma que possuía junto ao reclamado apenas uma conta salário para recebimentos e saques, sendo que jamais contratou qualquer serviço de crédito.

Anexados os documentos para a propositura da ação, a recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a relação de parentesco ou locatícia/comodato com a pessoa a qual está o comprovante de endereço, com os documentos pertinentes (id. no 133000353).

A autora peticionou no id. 133000365, afirmando que não possui comprovante de endereço em nome próprio, alegando ser válido o comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos (ids. nos 133000330/133000331).

No entanto, o MM. Juiz monocrático indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, nos ids. nos 133000330/133000331, a recorrente anexou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como juntou declaração de residência, explicando que não possui comprovante em seu nome.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“
determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessário a extinção do feito, uma vez que a recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal.

Logo,
em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei no 9.099/95, recebo a petição inicial da reclamante (
id. 133000329
).

Com efeito, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Da análise do documento anexado no id. 133000331, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 924,66 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos
),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas (id. 133000333), que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(12/04/2021 – id. 133000331
),
já possuía
outras 32 (trinta e duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: DEBORAH ANDRADE CAMARGO

DATA NASCIMENTO: 07/02/1990

CPF: 031.245.031-12

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: BIAZI TELECOM

ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT

DATA VENCIMENTO: 30/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 13493

VALOR: 730,00

DATA INCLUSAO: 20/04/2022

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/08

VALOR: 116,00

DATA INCLUSAO: 03/06/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/08

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 24/05/2021

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/07

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 03/05/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/07

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 25/04/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/06

VALOR: 33,00

DATA INCLUSAO: 08/04/2021

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/06

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 05/04/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/06

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 28/03/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0193467/08

VALOR: 92,00

DATA INCLUSAO: 25/03/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0189486/10

VALOR: 99,00

DATA INCLUSAO: 25/03/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/05

VALOR: 33,00

DATA INCLUSAO: 08/03/2021

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/05

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 07/03/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/05

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 23/02/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0193467/07

VALOR: 91,00

DATA INCLUSAO: 22/02/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0189486/09

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 22/02/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/04

VALOR: 33,00

DATA INCLUSAO: 07/02/2021

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/04

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 02/02/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0189486/08

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 24/01/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0193467/06

VALOR: 91,00

DATA INCLUSAO: 24/01/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/04

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 24/01/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/03

VALOR: 33,00

DATA INCLUSAO: 06/01/2021

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/03

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/03

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 24/12/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0193467/05

VALOR: 91,00

DATA INCLUSAO: 23/12/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0189486/07

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 23/12/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/02

VALOR: 33,00

DATA INCLUSAO: 06/12/2020

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/02

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 06/12/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/02

VALOR: 59,00

DATA INCLUSAO: 23/11/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0193467/04

VALOR: 91,00

DATA INCLUSAO: 22/11/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0189486/06

VALOR: 100,00

DATA INCLUSAO: 22/11/2020

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 05/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0093279/10

VALOR: 299,00

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 24/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0198109/01

VALOR: 34,00

DATA INCLUSAO: 08/11/2020

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 21/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0111433/01

VALOR: 120,00

DATA INCLUSAO: 03/11/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0197076/01

VALOR: 56,00

DATA INCLUSAO: 26/10/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0184032/08

VALOR: 107,00

DATA INCLUSAO: 18/10/2020

* CREDOR: F056 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 05/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0093279/09

VALOR: 300,00

DATA INCLUSAO: 18/10/2020

* CREDOR: F028 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 25/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0186943/06

VALOR: 133,00

DATA INCLUSAO: 09/10/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO ITAUCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4002-0234

DATA VENCIMENTO: 21/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002645501450000

VALOR: 57,64

DATA INCLUSAO: 04/12/2021

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 931AB02CCC3AC187

VALOR: 265,95

DATA INCLUSAO: 05/06/2021

* CREDOR: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRED

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 702 4704

DATA VENCIMENTO: 20/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005141325040000

VALOR: 865,16

DATA INCLUSAO: 19/05/2021

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 22/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP709766012324284066

VALOR: 1.365,50

DATA INCLUSAO: 15/04/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - PRIMAVERA DO LESTE / MT

ENDEREÇO: AVENIDA DOM SEBASTIÃO FIGUEIRED

EDO, 199

BAIRRO: PRIMAVERA II

CIDADE: PRIMAVERA DO LESTE / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 41 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.793.697.598-6

27/07/2022 18:34:02-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença e declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
924,66 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022